Tribunal: STF
Processo: ARE 1209307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) nos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso, diante da incidência da Súmula 287 do STF ao caso em exame (eDOC 9).
    Nas razões recursais, o embargante, uma vez mais, aponta a existência de omissão, “haja vista que o exame grafotécnico requerido, tanto na fase policial quanto na fase processual, pois segundo a suposta vítima haveria assinado em branco o recibo e posteriormente dizia não ter assinado o contrato de honorários advocatícios, exame esse de suma importância para a absolvição do embargante, devendo, sempre com o devido respeito, ser sanada” (sic). No mais, reiteram-se considerações a respeito do mérito do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, novamente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente